Tribunal: STF
Processo: ARE 1545437
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Inadmissibilidade do apelo extremo. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo em que se asseverou que a publicação em sequência de sanções relativas a processos disciplinares concluídos em momentos diferentes é decisão discricionária da Administração militar.



    2. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 37, caput, da Constituição da República ao argumento de ausência de previsão legal para a suspensão da publicação de decisões proferidas em procedimentos disciplinares e desídia do Estado em cumprir a Lei federal nº 13.967, de 2019.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta cabimento.



    III. Razões de decidir



    4. O recorrente não demonstrou, de forma específica e fundamentada, a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, limitando-se a alegações genéricas sobre o cumprimento de requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame.



    5. A ausência de demonstração da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.”



     _________ 



    Dispositivos relevantes citados: arts. 37, caput, e 102, § 3º, da CRFB; arts. 1.035, § 2º, e 85, § 11, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018; RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021.



DECISÃO



   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA QUESTIONANDO A DECISÃO ADMINISTRATIVA DIANTE DA DECRETAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.967/19 - APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO QUE não prevalecesse qualquer consequência prejudicial em razão da alteração de comportamento DO POLICIAL MILITAR EM FACE À publicação SEQUENCIAL de sanções relativas a Processos Disciplinares - perda parcial do objeto que está abarcada pelo mérito - legalidade dos atos ADMINISTRATIVOS E Decisões de caráter discricionário que não podem ser consideradas ilegais pelo Poder Judiciário - Inteligência do art. 54, § 4º, combinado com o art. 39, ambos do RDPM - Provimento da Apelação Fazendária. Não há como atribuir data fictícia para considerar o momento em que foi proferida a sanção disciplinar em detrimento da data de sua publicação. Incabível ao Poder Judiciário invadir a esfera de liberdade da decisão administrativa, nem julgar o exercício da discricionariedade do Comandante-Geral, se o ato por ele praticado não foi ilegal ou praticado com desvio de poder. Reforma da decisão de primeiro grau.” (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, caput, da Constituição da República, sob o argumento de que não havia nenhuma previsão legal para a suspensão dos procedimentos disciplinares em discussão nestes autos, tendo o Estado de São Paulo também atuado com desídia em cumprir o que determinado na Lei nº 13.967, de 2019. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 31, p. 4-6).



    5. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



     7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e eventual concessão da gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator